Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-35.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000538-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), GERSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 474.838.651-72 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MODO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM MANTIDO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTE DO STF – APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A requerida não logrou êxito desconstituir o conjunto probatório formado nos autos, de modo restou comprovado a suspensão indevida na prestação do serviço.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Quantum
indenizatório que está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

5. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

6.

Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a reclamada restabeleça o fornecimento de água no imóvel do reclamante, assim como condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Postula também, a alteração da contagem dos juros e da correção.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que teve a prestação do serviço interrompido de modo indevido, pois estava adimplente com sua obrigação.

A recorrente, em sua defesa, confirma a ocorrência do corte, mas sustenta que assim que recebeu a reclamação administrativa procedeu o restabelecimento no fornecimento de água.

O processo foi protocolado em 12.01.2024, com pedido de tutela de urgência. A recorrente juntou tela sistêmica informando que o serviço foi restabelecido no dia 16.01.2024.

Desta feita, resta evidente o defeito na prestação do serviço, visto que suspendeu o fornecimento de seu serviço de maneira indevida, nos termos do art. 14, §1º, I do CDC.

Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação do recorrido, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano
in re ipsa
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

A recorrente pleiteia, ainda, a alteração dos juros de mora e do índice de correção monetária.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Porém, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 houve alterações de tais parâmetros a partir de 09/12/2021, vejamos:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(...)

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, dispõe o art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

O questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, não afasta a sua aplicabilidade enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU. A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.
A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021
. (N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA

– PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

RENÚNCIA

– ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE -

A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Deste modo, infere-se que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terão índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC nº 113/2021 (art. 7º da EC nº 113/2021).

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA URV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N 113/2021, ARTIGO 3º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a prescrição suscitada pelo Reclamante, vez que contado a data da emissão do atestado de crédito não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto,
com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia).
Sentença parcialmente reformada. (N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ressalte-se que a taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro índice, pois taxa abrange, em si, tanto a correção monetária como os juros moratórios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024